Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714851-49.2019.8.07.0007 RECORRENTE: ARIADNES OLIVEIRA COSTA DOS SANTOS, VALMIR AUGUSTO DOS SANTOS MENDES RECORRIDOS: BK MAGISTRAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME, SECURITY PLANOS DE SAÚDE LTDA - EPP, BRADESCO SAÚDE S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ASNATEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TÉCNICOS DA EDUCAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RAZÕES NÃO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COM AS RÉS, À EXCEÇÃO DA ASNATEC. ÚNICA BENEFICIÁRIA DOS BOLETOS EMITIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE NÃO IMPLEMENTADO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. 1. Pelo princípio da dialeticidade incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada declinando as razões do pedido de reforma do julgado (art. 1.010 do CPC). 1.1. No caso, verifica-se relação entre os argumentos apresentados nas razões recursais e a decisão impugnada, impondo-se a rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Em que pese a suscitação de preliminar de inovação recursal, os pedidos constantes do apelo estão ligados à análise da matéria posta em Juízo e decorrem, por lógica, dos fatos apresentados nos autos e dos pedidos constantes da petição inicial. Logo, não há se falar em inovação recursal, motivo pelo qual a preliminar em questão ser rejeitada. 3. Conquanto a ação tenha sido ajuizada ao argumento de falha na prestação do serviço, analisados os argumentos apresentados e as provas produzidas nos autos, não se pode concluir pela existência de vínculo jurídico com as rés, à exceção da ASNATEC, única beneficiária dos boletos bancários enviados para pagamento. 3.1. Os documentos juntados aos autos em que constam a logomarca da administradora e corretora de planos de saúde foram emitidos em favor de terceira pessoa, estranha à lide. 3.2. Não há evidência de que o plano de saúde supostamente contratado tenha sido submetido à respectiva operadora nem de que tenha sido realizada a sua substituição por um plano de saúde de outra operadora, o que não poderia ocorrer sem a anuência dos contratantes, em observância ao art. art. 16 da Lei 9.656/1998. 3.3. Ainda que tenha sido entregue carteirinha de beneficiário com a logomarca de uma outra operadora de plano de saúde, não há como concluir pela existência de contratação, primeiro porque a operadora de plano de saúde em questão negou a existência dos autores em sua base de dados; segundo porque à luz do art. 373, I, do CPC, estes não se desincumbiram de provar que o plano de saúde em questão foi efetivamente implementado. 3.4. Ausente o vínculo jurídico entre as partes, resta obstaculizada a implantação dos autores no plano de saúde desejado. 3.5. Não verificada a contratação nem a implementação de plano de saúde em favor dos autores, a restituição das partes ao status quo ante é medida impositiva, sendo indevidos quaisquer valores cobrados sob tal insígnia, motivo pelo qual deve ser declarada a inexistência de quaisquer débitos a partir de outubro/2015. 3.5.1. Eventual devolução de valores porventura pagos pelos autores é consectário lógico da restituição das partes ao status quo ante. No entanto, não se vislumbra nos autos a comprovação de qualquer de pagamento realizado por estes. 4. Embora evidenciada a ocorrência de fraude, é consolidado na jurisprudência que para a concretização do dano moral é necessário que o evento danoso tenha impactado de forma significativa a dignidade ou a integridade psíquica da parte. 4.1. Conquanto desagradável a experiência dos autores, não restou demonstrado que a conduta da ASNATEC tenha causado lhes dor, humilhação ou sofrimento intensos o suficiente para justificar a reparação por danos morais. 5. Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos VI e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 39, inciso IV, do CDC, 1o, inciso III, da CF, 1o e 10o, ambos do Estatuto do Idoso, pugnado para que seja aplicada a Teoria da Aparência para condenar a recorrida UNIMED à reparação do dano sofrido pelos recorrentes, uma vez que foi enviado uma carteirinha do plano de saúde da UNIMED para a primeira recorrente, de modo que devem as recorridas serem responsabilizadas solidariamente pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Acrescentam que o dano moral restou inequívoco, não se tratando de mero dissabor cotidiano, diante da emissão de boletos falsos em nome de um plano de saúde. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP, a fim de comprová-la; c) artigo 85, §8o, do CPC, pleiteando a fixação da verba honorária advocatícia por equidade ou, subsidiriamente, a redução do valor estabelecido. Pedem a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 70211357. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo fundado na suposta ofensa aos artigos 39, inciso IV, do CDC, 1o e 10o, ambos do Estatuto do Idoso, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à existência de vínculo jurídico somente com a recorrida ASNATEC, à incaplicabilidade da teoria da aparência, bem como a não ocorrência de danos morais indenizáveis, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação do dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). No tocante à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030